Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO. PAGAMENTO ESTIPULADO DE FORMA FIXA MENSAL E CLÁUSULA “AD EXITUM”. REMUNERAÇÃO PELO SUCESSO ATRELADA AO BENEFÍCIO FINANCEIRO EFETIVAMENTE AUFERIDO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 22 DA LEI N.o 8.906/1994. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora valor arbitrado judicialmente a título de honorários advocatícios contratuais por êxito.
2. Podem as partes, em contrato de prestação de serviços advocatícios, fixar cláusula “ad exitum” segundo livre acordo de vontades, definindo os parâmetros do que é tido como sucesso para que se obtenha a vantagem contratualmente prevista. Sendo assim, nem sempre a vitória processual ensejará, por si só, o implemento da condição remuneratória pelo êxito, devendo ser observados os demais pormenores referentes à exigibilidade da verba – especialmente quando também avençado o pagamento de honorários contratuais de forma diversa.
3. Estipulada a remuneração por êxito em percentual sobre o benefício financeiro auferido pela parte nas demandas em que alcançada vitória, torna-se inviável, caso não obtido o benefício pecuniário correspondente (por insucesso no alcance dos créditos) implementar a condição contratualmente prevista. Hipótese de execução de título extrajudicial frustrada e extinta pela prescrição e de monitória na qual parcialmente satisfeito o crédito. Arbitramento judicial da verba honorária atrelada ao sucesso tendo por parâmetro apenas o benefício financeiro efetivamente obtido.
4. Tendo sido a prestação dos serviços profissionais remunerada também pelo pagamento de honorários fixos mensais, descabe falar em violação do artigo 22 e parágrafos da Lei n.o 8.906/1994.
5. Em ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios, não configura sucumbência o arbitramento em valor inferior ao pleiteado na inicial. Aplicação do princípio da causalidade. Precedente deste TJDFT.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.